Tribunal: TJSP
Processo: 0005808-44.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL.AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO SEMIABERTO OU LIVRAMENTO CODICIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CRIMINOLÓGICCA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à cassação da r. decisão, que determinou a realização de avaliação criminológica antes de decidir sobre progressão ao regime intermediário ou livramento condicional. Prejudicado. Conforme

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL.AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO SEMIABERTO OU LIVRAMENTO CODICIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CRIMINOLÓGICCA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à cassação da r. decisão, que determinou a realização de avaliação criminológica antes de decidir sobre progressão ao regime intermediário ou livramento condicional. Prejudicado. Conforme constatado, o agravante progrediu ao regime semiaberto, em 19/09/2019, em Agravo em Execução no 0003073-95.2016.8.26.0041 interposto. Assim, atingido seu objetivo, cessadas as razões do presente agravo, com base no art. 659 do CPP.

Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005808-44.2019.8.26.0026, da Comarca de
Bauru, em que é agravante RODRIGO MACEDO DE OLIVEIRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E
ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005808-44.2019.8.26.0026 -Voto no 17026
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005808-44.2019.8.26.0026.
Agravante:RODRIGO MACEDO DE OLIVEIRA (Dr. Fernando
Rodolfo Mercês Moris, Defensor Público)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Davi Marcio Prado Silva.
Comarca:Bauru.
VOTO No17.026.
PENAL. PROCESSO PENAL.AGRAVO EM
EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO
SEMIABERTO
OU
LIVRAMENTO
CODICIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO
DE
AVALIAÇÃO
CRIMINOLÓGICCA. RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando à cassação da r. decisão, que
determinou a realização de avaliação criminológica antes de decidir sobre progressão ao regime intermediário ou
livramento condicional. Prejudicado. Conforme
constatado, o agravante progrediu ao regime
semiaberto, em 19/09/2019, em Agravo em
Execução
no
0003073-95.2016.8.26.0041
interposto.
Assim,
atingido
seu
objetivo,
cessadas as razões do presente agravo, com
base no art. 659 do CPP.
Prejudicado.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005808-44.2019.8.26.0026 -Voto no 17026
3
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO
(fls. 01/10) interposto,com fulcro no artigo 197 da Lei de Execução
Penal (Lei no 7.210/84), por RODRIGO MACEDO DE OLIVEIRA, contra
a r. decisão interlocutória proferida no curso da execução de pena
(fls.52/53 - prolatada em02/07/2019), que em razão do penitente possuir
condenação por crime grave, sendo condenado em razão de sua
periculosidade a expressiva pena de reclusão,houve por bemdeterminar
que o agravantefosse submetido a avaliação criminológica antes de
definir sobre sua progressão ao regime semiaberto ou concessão de
livramento condicional.
Busca o agravante, nesta Instância, a cassação da r.
decisão, por não se mostrar necessária a referida avaliação ao caso,
tendo em conta a Lei 10.792/03 que alterou o artigo 112 da Lei de
Execução Penal a presença do Atestado de Bom comportamento (fls.
16) e parecer favorável (fls. 35) já é suficiente a demonstrar a presença
do requisitos subjetivo. Ainda, alega a ausência de justificativa para a
realização do exame, já que pautada unicamente na gravidade abstrata
do delito, que foi observado quando do estabelecimento da pena.
Contrarrazões às fls. 57/60 pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005808-44.2019.8.26.0026 -Voto no 17026
4
recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls.61).
A fls. 70 houve intimação da d. defesa sobre a
possibilidade de haver julgamento virtual, não se manifestando, porém,
a respeito.
A D. Procuradoria Geral de Justiçaopinoupara que
seja julgado prejudicado o agravo(fls.73).
É o relatório.
O pedido encontra-se prejudicado, pois obteve o
agravante a progressão ao regime semiaberto, em 19/09/2019, em
Agravo de Execução no 0003073-95.2016.8.26.0041.
Assim, tendo obtido o pleiteado, restou cessada, para
todos os efeitos, as razões em que se funda o pleito em questão, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005808-44.2019.8.26.0026 -Voto no 17026
5
precisos temos do artigo 659 do Código de Processo Penal, não se
observando, pois, qualquer legítimo interesse com a perda do objeto.
Pelo exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO o
agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR